Tribunal: TJSP
Processo: 2337002-91.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: Benedito Antonio Okuno
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COMINATÓRIA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. Decisão que deferiu a tutela antecipada. Implante de marca-passo. Inconformismo da ré. Não cabimento. Preenchidos os requisitos autorizadores da tutela de urgência, em especial a urgência e o provimento do recurso. Autora com 85 anos e indicação de implante de marca-passo urgente. Há seis meses com episodios de tonturas e

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COMINATÓRIA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. Decisão que deferiu a tutela antecipada. Implante de marca-passo. Inconformismo da ré. Não cabimento. Preenchidos os requisitos autorizadores da tutela de urgência, em especial a urgência e o provimento do recurso. Autora com 85 anos e indicação de implante de marca-passo urgente. Há seis meses com episodios de tonturas e quedas. Risco à saúde da autora. Diante da urgência, a carência deve ser afastada após 24h. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.